Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE O PACIENTE INGRESSAR COM A AÇÃO EM FACE DE QUALQUER ENTE. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRÉ-ESTABELECER O VALOR DO FORNECIMENTO REQUESTADO. VALOR ANUAL DAS PRESTAÇÕES. VALOR ADEQUADO, NA ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o regramento previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, os Tribunais Superiores fixaram entendimento no sentido de que a responsabilidade entre os entes federativos em relação à assistência à saúde é solidária e, portanto, o interessado pode optar contra qual deles irá propor a demanda. Não se vislumbra, portanto, a alegada necessidade de que a União figure no polo passivo da ação de obrigação de fornecer medicamentos.
2. Nas demandas que possuem como objeto prestação continuada de fornecer medicamento ao necessitado, o valor da causa referente à estimativa de um ano é razoável e reflete o proveito econômico do autor. Se o valor atribuído à causa exprime tal expressão econômica, não há motivo para que seja alterado.
3. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição “fora do rótulo”.
3.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal.
3.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de um fator cronológico ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.